Tribunal: TJDFT
Processo: 0701535-48.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701535-48.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO ENEAS BARRETO RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido liminar de de tutela de urgência para determinar que o Réu oferte ao autor a carência que desempenhava na Escola Classe Aprodarmas de Planaltina, ou outra disponível na Regional de Ensino de Planaltina. Alega o Autor ter assumido como professor temporário junto ao Réu, porém foi retirado de sua carência em razão da posse determinada judicialmente em favor de candidato melhor classificado, pelo que está sem trabalhar desde 29/06/2022, embora o contrato fosse de 14/02/2022 a 22/12/2022, tendo inclusive alugado imóvel próximo à escola. Alega que foi privado do trabalho frente ao réu pela má gestão dos contratos temporários, haja vista que em nenhum momento concorreu para os vícios apresentados. Afirma que assumiu o contrato temporário na boa-fé de que teria o emprego garantido ao menos até 22/12/2022. Por fim, alega que cumpria com exatidão as funções designadas. É a síntese do necessário, pelo que passo a decidir. O Autor juntou apenas documento comprobatório de suas avaliações de desempenho, mas não do motivo pelo qual foi retirado. Embora tenha alegado, o Autor nada comprovou acerca do motivo de sua devolução. O Autor deixou de comprovar, em sua inicial, que foi retirado de sua carência em razão da posse de outro candidato judicialmente determinada, não se desincumbindo do seu ônus da prova, conforme artigo 373, I, do CPC. Não bastasse, é vedada a tutela liminar em face da Fazenda Pública que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação, nos termos do artigo 1o, § 3°, da Lei no 8.437/1992, o que o Autor pretende com a tutela pretendida para lhe ofertar a carência que desempenhava. De tal forma, faz-se necessária a prévia oitiva do Réu. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para manter incólume a r. decisão recorrida. Comunique-se ao Juízo de 1o grau. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 5 de setembro de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora